Tribunal: TJSP
Processo: 1001110-54.2023.8.26.0311
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ernani Desco Filho
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Contrato bancário. Tarifa bancária. Pacote de serviços. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com reparação por danos material e moral. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora. Alegação de que não contratou conta corrente, e sim conta salário, sem pacote de serviços. Réu que comprovou a contratação. Cobrança devida. Dano moral. Inocorrência. Sentença

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Contrato bancário. Tarifa bancária. Pacote de serviços. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com reparação por danos material e moral. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora. Alegação de que não contratou conta corrente, e sim conta salário, sem pacote de serviços. Réu que comprovou a contratação. Cobrança devida. Dano moral. Inocorrência. Sentença mantida, com a majoração da verba honorária de sucumbência. Artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. RECURSO NÃO PROVIDO.